Tribunal: TJSP
Processo: 1032216-07.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA OBREIRA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - Provada pericialmente a ausência de incapacidade laboral, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.

Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.